Tribunal: STF
Processo: RHC 253620
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Rafael Vitor Santos Veloso, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 943.704/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em benefício de RAFAEL VITOR SANTOS VELOSO, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS proferido no julgamento da Apelação n. 1.0000.24.133442-4/001. 



    Extrai-se dos autos que o Magistrado de primeiro grau condenou o paciente pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003 (tráfico de drogas e posse de arma de uso permitido) a 5 anos de reclusão, no regime semiaberto, e 1 ano de detenção, no regime aberto, e ao pagamento de 320 dias-multa. 



    A apelação manejada pelo Parquet foi parcialmente provida, com a condenação do paciente, também, pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal e o apelo da defesa foi acolhido em parte, com o reconhecimento da majorante prevista no inciso IV do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, em detrimento do delito capitulado na Lei n. 10.826/2003. 



    [...]



    No presente writ, o impetrante sustenta ilegalidade nas buscas pessoal, veicular e domiciliar, por ausência de justa causa. 



    Pugna, assim, pela absolvição do paciente. (eDOC 25)



    O habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 41)



    Nesta Corte, o recorrente requer “) O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, cassando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, declarando-se a nulidade das provas obtidas por meio das buscas pessoal, veicular e domiciliar realizadas sem justa causa e sem mandado judicial; b) Subsidiariamente, caso este Supremo Tribunal entenda necessário, que seja determinada nova análise da legalidade da busca e apreensão pelo Tribunal de origem, afastando-se decisões baseadas em critérios genéricos e subjetivos.” (eDOC 45)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nos termos do Código de Processo Penal – CPP, para a realização de buscas pessoal, veicular e domiciliar é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    De acordo com o que consta dos autos, a abordagem feita pelos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita do paciente que demonstrou nervosismo exacerbado ao ver a guarnição policial e tentou se esconder dentro do carro se agachando. 



    E a suspeita foi confirmada, uma vez que foram encontradas uma arma com dez cartuchos intactos e uma barra de maconha. Nesse contexto, verifica-se que foi constatada a existência de indícios da existência de droga na residência, a legitimar, também, a busca domiciliar. Assim, restou demonstrada a justa causa justificadora da realização das buscas pessoal, veicular e domiciliar, não se cogitando de nulidade do flagrante, sendo que na casa do paciente foram localizados, ainda, uma carabina calibre 38, mais uma barra de maconha, uma balança digital e três pares de placa de veículo (eDOC 41)



    O acórdão ora recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Corte. Inclusive, foi utilizado, como fundamentação, recente julgado da Segunda Turma, a demonstrar a integral impropriedade da presente interposição.



    Destaque-se que a jurisprudência do STF tem se manifestado pela legalidade de buscas pessoais em caso de comportamento suspeito, a exemplo de gesticulações, fuga, evasão, ação furtiva ou qualquer outro dado objetivo:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública. Precedentes. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem , quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido.” (AgR no HC 238.826, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 13.5.2024);



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido.” (AgR no RHC 235.568, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 9.4.2024);



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4. O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública. 5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido.” (AgR no HC 231.686, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 6.10.2023).



    Ilícita será, por exemplo, a busca se fundamentada em preconceito de cor de pele, condição social, idade, gênero, local de origem, sexo, deficiência física, credo ou posição política, o que não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente